Tribunal: TJSP
Processo: 2283010-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283010-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
RICARDO ACCIOLY CAMPOS e ANTONIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA, são agravados LADI BIEZUS e JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA
NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283010-60.2019.8.26.0000 -Voto no 23072 fss
2
VOTO No
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283010-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
AGRAVANTES: ANTONIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E ANTONIO CAMPOS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADOS: LADI BIEZUS E JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA NETTO
INTERESSADOS: FAZENDA BUTIA AGROPECUARIA S/A E ANDREIA DANTAS
LACERDA MONETA
EXECUÇÃO. Levantamento. Alegação de que persiste controvérsia
quanto à nulidade do processo, à competência do juízo a quo, e à
suspensão da execução para submissão do crédito à recuperação
judicial de pessoa jurídica que não integra a lide. Questionamentos já
resolvidos em decisões e recursos precedentes. Inexistência de
óbice ao levantamento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra a respeitável decisão (fls.9/10) que
determinou a expedição de mandado de levantamento em favor dos agravados.
Sustentam os agravantes que não há valor incontroverso a levantar, pois:
(a) pende controvérsia quanto à validade da execução e à competência do juízo a quo;
(b) há decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco determinando a suspensão dos
pagamentos, que deverão ser incluídos na recuperação judicial das Fazendas Butiá; (c) a
reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda não foi
definitivamente julgada. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, pelo seu provimento.
Por determinação deste relator (fls. 56), os agravantes complementaram o
instrumento, cumprindo o disposto no artigo 1.017, incisos I e II, do CPC (fls. 58/92).
Efeito suspensivo parcialmente concedido (fls. 93).
Os agravantes comunicaram a efetivação do levantamento, pugnaram
pela reiteração do efeito suspensivo (fls. 99/106, 108/112 e 114/119) e, posteriormente,
comunicaram que o juízo a quo intimou os agravados a restituírem a quantia levantada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283010-60.2019.8.26.0000 -Voto no 23072 fss
3
designou audiência de conciliação (fls. 122/124).
Recurso tempestivo e preparado.
Os agravados ofertaram contraminuta (fls. 126/137) e, a seguir, pugnaram
pela revogação do efeito concedido (fls. 139/149).
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução ajuizada pelos agravados buscando a satisfação de
crédito (R$. 1.506.429,86 fls. 69), com fundamento em contrato de compra e venda das
ações da sociedade empresária Fazendas Butiá.
Ab initio, nota-se que os alvarás de levantamento foram acatados pela
instituição financeira em 13.12.2019 (fls. 109/110), data que é anterior à da interposição
deste recurso (16.12.2019
fls. 33) e de concessão parcial do efeito suspensivo
(19.12.2019 - fls. 93).
Inexistiu, portanto, descumprimento da determinação exarada deste juízo
ad quem.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos autos originários não pende controvérsia quanto à
validade da execução de origem, à exigibilidade e ao valor do crédito exequendo ou à
competência do juízo a quo para presidir o feito originário, pois tais questões já foram
definitivamente resolvidas por decisões cuja preclusão, inclusive, já foi reiteradamente
declarada por este juízo, consoante bem referido pelos agravados em contraminuta (fls.
129/133).
No mais, a eficácia da liminar concedida no agravo de instrumento n.o
0009867-71.2019.8.17.9000 (fls. 82/86) foi suspensa por decisão monocrática proferida
pela Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi na Reclamação n.o 38.728/PE, confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283010-60.2019.8.26.0000 -Voto no 23072 fss
4
pelos ministros integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em
3.12.2019, por unanimidade, negaram provimento a agravo interno interposto pelo
agravante Antônio Ricardo e que restou assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O JULGADO QUE SE
PRETENDE GARANTIR. LIMINAR DEFERIDA. PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE
RECORRER.
PENAS
PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Reclamação ajuizada por JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA NETTO e LADI
BIEZUS, na qual informam que o TJPE determinou a suspensão parcial de
ato executório do TJSP, desrespeitando as decisões prolatadas pelo STJ
nos CC 154.831/PE, CC 134.212/PE e Rcl 35718/PE. 2. A jurisprudência
do STJ é no sentido de que, é pressuposto para a propositura da
reclamação, a demonstração da existência de identidade entre a decisão
reclamada e o julgado que se pretende garantir, o que foi demonstrado
expressamente na hipótese. Precedentes. 3. Para a concessão da liminar,
é necessário constatar a presença de probabilidade do direito alegado pela
parte (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora), circunstâncias, em juízo preliminar,
evidenciadas nos autos. 4. A interposição de recursos cabíveis não
implicam em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de
origem ou sem alegação de fundamento novo. Precedentes. 5. Agravo
interno não provido.”
Registre-se, por oportuno, que tal decisão se harmoniza com o
entendimento manifestado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos
Conflitos de Competência n.o 154.831/PE, n.o 134.212/PE e na Reclamação n.o
35.718/PE.
Conforme constou do v. acórdão prolatado por ocasião do julgamento do
agravo interno na Reclamação n.o 38.728/PE:
“Além disso, apesar das decisões apontadas como descumpridas, i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283010-60.2019.8.26.0000 -Voto no 23072 fss
5
reconhecerem que o Poder Judiciário de Pernambuco não tem
competência para julgar as questões relacionadas ao contrato ou à fiança
firmada entre as partes destes autos (CC 134.212/PE); ii) com base em
jurisprudência da Segunda Seção do STJ, decidirem no sentido de que o
processamento de execução de título extrajudicial contra avalista da
empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do
juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo
patrimônio (CC 154.831/PE); e, iii) definirem que "como já explicitado, o
STJ assentou, na decisão proferida no julgamento do CC 134.212/PE que,
a despeito de o plano de soerguimento obrigar, em tese, tanto o devedor
quanto seus credores, seus efeitos não são extensivos às relações
travadas com coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (RCL
35.718/PE), o TJ/PE determinou, novamente, a suspensão parcial de ato
executório do TJSP, desrespeitando, à toda vista, as decisões prolatadas
pelo STJ. 1.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 STJ. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO: AgInt na Rcl no. 38728-PE 2019/0247854-2.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 05/12/2019. Revista Eletrônica de Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?
documento_tipo=integra&documento_sequencial=104181680&registro_numero=201902478542&p
ublicacao_data=20191205&formato=PDF>. Acesso em: 28.jan.2020.